Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ARTIGO 139 DO CP. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO IMPRESCINDÍVEL À PERSECUÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, contra sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do feito, com amparo no art. 395, inciso III, do CPP. Em suas razões, aduz que o apelado praticou por oito vezes condutas que se amoldam ao fato típico descrito no art. 139 do CP, mediante publicações de matérias jornalísticas, emitidas com dolo de difamar. Refere que as condutas praticadas ferem os direitos de honra, imagem e privacidade do querelante, devendo ser provido o recurso, com a condenação do recorrido como incurso nas penas do art. 139 do CP.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59411924). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59411927). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 60022688).
III. O artigo 139 do Código Penal tipifica como crime de a conduta de difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.
IV. No caso, o apelante aduz que o querelado teria publicado as seguintes matérias na plataforma https://fatosonline.com.br/, no mês de junho de 2023: 1) “Temos artilharia. Precisamos fragilizá-la. Se for preciso, arranjamos uma bala de prata para um tiro certeiro na testa dela” a ser utilizada contra a Vice-Governadora Celina leão; 2). Que o querelante se faz acompanhar de comparsas, ao afirmar que: “Na ocasião relatada pelo jornalista nesta terça-feira (13), enquanto a vice-governador Celina Leão ocupava a principal cadeira do Palácio do Buriti, devido ao afastamento de Ibaneis Rocha da função após ser conivente com bandidos e vândalos, Baiano e seu comparsa Paulo Pestana tentaram ceifar o destino político de Celina Leão.; 3) Que o querelante tem o costume de abater adversários quando afirma que: “Desde antes de assumir a secretaria da gestão Ibaneis, Baiano tem o costume de usar o termo “bala de prata” para abater adversários. O mesmo termo foi usado durante a eleição de 2018, quando Baiano trabalhava para o candidato Alberto Fraga e conseguiu para o núcleo da campanha, segundo ele mesmo confessa, um suposto caso homossexual do então candidato Ibaneis Rocha com um menor de idade.” ; 4) Que o Querelante possui um vídeo com um suposto caso homossexual do então candidato Ibaneis Rocha, ao afirmar que: “tem o costume de abater adversários quando afirma que: “Desde antes de assumir a secretaria da gestão Ibaneis, Baiano tem o costume de usar o termo “bala de prata” para abater adversários. O mesmo termo foi usado durante a eleição de 2018, quando Baiano trabalhava para o candidato Alberto Fraga e conseguiu para o núcleo da campanha, segundo ele mesmo confessa, um suposto caso homossexual do então candidato Ibaneis Rocha com um menor de idade.” 5) Que o Querelante pratica artimanhas em processos licitatórios, ao afirmar que: “Na matéria acima explicitada, o querelado pratica de forma dolosa e mais uma vez crime de difamação em relação ao querelante ao mencionar que este “é um jornalista reconhecido no meio publicitário pelas artimanhas praticadas nas licitações”; 6) Que o Querelante praticou crime de preconceito racial, quando afirmou que: “Baiano, como é conhecido, tem três agências de publicidade licitadas sob seu comando e decidiu escolher a campanha que dissemina “preconceito racial”, como especificou o MPDFT, dentre as três propostas apresentadas a ele como opção de publicidade; 7) Que o Querelante tem sob seu "comando" três agências de publicidade que têm contratos de prestação de serviços com o GDF. Ou seja, o Querelante teria firmado contrato de prestação de serviços com três empresas de publicidade nas quais teria o controle e as "comandaria", o que implicaria na prática criminosa contra a administração pública; e 8) Que o Querelante impede a independência dos órgãos vinculados ao Palácio do Buriti, ao afirmar que: “ Diante da necessidade de informar sobre os riscos de agressão ao meio ambiente do Cerrado e por não possuir uma agência própria, já que Welington Luiz Moraes impede a independência dos órgãos vinculados ao Palácio do Buriti, a Secretaria do Meio Ambiente se submeteu a uma campanha que fugiu do objetivo de informar e causou uma grande dor de cabeça jurídica.”
V. No caso em análise, não é possível verificar a presença do especial fim de imputar fato ofensivo à reputação da apelante. Isso porque o apelado age com intenção de narrar fatos. De mais a mais, convém lembrar a posição de destaque, em nosso ordenamento jurídico, da liberdade de informação jornalística, a qual deve ser garantida e protegida, observando o papel salutar de informar, inclusive criticamente, os fatos que possam repercutir no seio da sociedade, tal qual a hipótese dos autos.
VI. Em reforço, não há como se afirmar a existência indubitável do dolo de difamar o querelante, sobretudo considerando o contexto dos autos, no qual o querelado atua jornalista investigativo, enquanto o querelante atua como Secretário de Estado de Comunicação do Governo do Distrito Federal. Assim, impõe-se a manutenção da sentença.
VII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenado o Apelante em custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00, estabelecido por equidade uma vez que não há valor da causa.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.